Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADEQUAÇÃO FORMAL. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso.
2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível.
3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática.
4. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação.
5. Outrossim, é importante destacar a estranheza da situação, pois a solicitação do recorrente se dirige ao perito designado pelo juízo, que recebe honorários, mas não é parte do processo. Devido à ausência de um requisito essencial para a admissibilidade, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pela falta de adequação formal.
6. Por fim, o recurso ainda sofre com a falta de dialeticidade. No caso, o agravante deixou de contestar o ponto central da decisão.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.